Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704919-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIANA SOARES DE ALMEIDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, JACIARA DA CRUZ RODRIGUES, JANAINA DA CRUZ RODRIGUES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCIANA SOARES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de conhecimento de no 0707088-61.2019.8.07.0018, ajuizada em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, JACIARA DA CRUZ RODRIGUES e JANAINA DA CRUZ RODRIGUES, indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória de urgência por ela formulado. Em breve síntese, narra a agravante que ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor das agravadas, na qual pleiteou, em sede de tutela de urgência: a) “Conceder à Autora autorização do poder judiciário para que possa voltar a residir em seu imóvel sem que possa ser novamente punida pelo crime de “gato” até que a questão seja solucionada pela CAESB, porquanto não fora ela quem procedeu à ligação clandestina de água na casa”; b) “seja a Ré CAESB compelida a imediatamente retornar no imóvel para uma segunda tentativa de retirada de todas as ligações clandestinas e, caso não seja possível encontrar a sua origem, que seja compelida a imediatamente realizar novas ligações de água na casa da Autora”; c) “seja determinado à Ré CAESB para que suspenda imediatamente as cobranças à Autora referentes aos períodos de janeiro a abril de 2016 e junho de 2016, no total atualizado de R$ 17.194,34 e que tais cobranças sejam imediatamente transferidas pela CAESB para as outras duas rés Jaciara da Cruz Rodrigues e Janaína da Cruz Rodrigues”. Diz que seu pedido foi indeferido, ao fundamento de que não se vislumbraria a possibilidade de concessão da tutela de urgência diante da suposta ausência do requisito da probabilidade do direito alegado, na medida em que seria necessário o aprofundamento da dilação probatória a fim de se apurar a responsabilidade da autora pelas denominadas ligações clandestinas no imóvel em questão, bem como a regularidade dos procedimentos adotados pela ora Agravada, que gozam de presunção de legitimidade e legalidade. estariam presentes Assevera que a decisão merece ser reformada, haja vista a clara demonstração de boa-fé na sua atuação para encontrar uma solução para eliminar as ligações clandestinas de sua residência, como forma de retornar a ocupar o imóvel que lhe pertence sem a possibilidade de imposição de qualquer sanção em seu desfavor pelo Poder Público. Argumenta ser obrigação da Caesb diligenciar no sentido de identificar e resolver as supostas ligações clandestinas de água em seu imóvel. Reforça a desnecessidade de dilação probatória para o deferimento da medida de urgência, por estarem presentes, na hipótese, os requisitos do art. 300 do CPC. Nesse contexto, alega ser imperiosa a concessão da tutela antecipada postulada, assim como a determinação ao Juízo de origem que analise o pedido de suspensão das cobranças relativas ao período indicado, com a consequente transferência daqueles valores para as demais agravadas. No mérito, requer o provimento do agravo, nos termos da medida liminar concedida. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise preliminar, não se vislumbram evidenciados referidos requisitos. Isso porque, ao menos nesta análise inicial da demanda, não resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela agravante, sendo necessário, portanto, o aperfeiçoamento da relação processual, com o contraditório e instrução probatória para se aferir a veracidade das suas afirmações no sentido de que a primeira agravada não teria adotado as medidas cabíveis para a resolução da questão relativa à suposta ligação clandestina de água em seu imóvel, assim como a eventual atribuição de responsabilidade pelos fatos alegados a cada uma das partes do processo. Assim, por ora, afigura-se prudente a manutenção da decisão agravada, mostrando-se adequado o aguardo da apresentação de resposta pelas agravadas e análise da matéria pelo Colegiado, que, em razão da tramitação célere do agravo, não ensejará risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator